Tribunal: TJPA
Processo: 0001565-05.2014.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001565-05.2014.8.14.0014

APELANTE: CARLOS RAFAEL SOARES DA COSTA, JOSE MARIA DAS CHAGAS SOUZA, ANTONIO DE SOUZA BRITO

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO LOPES BORGES, RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. 1) RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
A pena definitiva dos apelantes foi fixada em 02 anos de reclusão, sendo ainda um dos recorrentes, menor de 21 anos a época do crime, logo, o referido prazo reduz-se pela metade prescrevendo em 02 anos para este e 04 anos para os demais. Destarte, tendo decorrido prazo superior entre a publicação da sentença até a presente data, declaro quanto a este crime, a extinção da punibilidade pela prescrição.
2)

ART. 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO.
Desclassificação para o artigo 28 da lei n.º 11.343/06: A quantidade da substância apreendida não indica consumo próprio, as circunstâncias demonstram que os apelantes visavam tráfico.
3) ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENCIA.
Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição.
4)

REFORMA DA PENA BASE – PROVIMENTO.
3. A fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, para negativar os vetores culpabilidade e consequências do crime, merece reparo, tendo em vista que compulsando os autos, não observo nenhum elemento concreto, que justifique a negativação. Logo, neutralizo as circunstâncias judiciais e readéquo a pena-base dos apelantes.

5) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
–
IMPROCEDÊNCIA.
Não existe razão ao pleito em relação a causa de diminuição referente ao privilégio, por não restarem preenchido os requisitos dispostos no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, impossibilitando o reconhecimento de tal benefício.
6) SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE.
Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe dá parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS RAFAEL SOARES DA COSTA, JOSÉ MARIA DAS CHAGAS SOUZA
e
ANTONIO DE SOUZA BRITO
interpuseram recursos de Apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que os condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 27.03/2014, por volta das 14h, policiais militares receberam a ‘denúncia’ anônima de que três homens teriam subido como passageiros comuns no ônibus da empresa Boa Esperança, que saía da cidade de Garrafão do Norte com destino a Capitão Poço, e estariam com atitude suspeita.

Então, os policiais se dirigiram até a rodoviária da cidade e aguardaram a chegada do citado ônibus, oportunidade em que realizaram abordagem e revista nos referidos homens. Os policiais encontraram dentro da sacola que os homens traziam, 02 (dois) pacotes inteiros e 01 (um) pela metade, de maconha, além de uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .20.

Encaminhados até a Delegacia, perante a autoridade policial, os apelantes declinaram que compraram a droga e a arma na Vila de Pau de Remo, no município de Nova Esperança do Piriá.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo,
convencido da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia e condenou
Carlos Rafael Soares da Costa
, a pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 1.000 (mil) dias-multa;
José Maria Das Chagas Souza
, a pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa; e
Antônio De Souza Brito
a pena de 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 em concurso material com o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, em regime inicial fechado.

Inconformados os acusados recorreram da decisão, pugnando por sua absolvição, ante a insuficiência probatória do crime de tráfico, almejando a aplicação do
in dubio pro reo
ou desclassificação para uso de entorpecente. Ademais, em sendo mantida a condenação, postularam pela retificação na dosimetria da pena, bem como pela concessão do privilégio contido no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, para que seja mantida a sentença condenatória,
in totum
.

Instada, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, quanto a reforma na fundamentação utilizada nas seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias e consequências extrapenais, redimensionando a pena-base.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

De Ofício, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03) verifica-se que este encontra-se prescrito vez que os apelantes foram condenados a 02 anos de reclusão e conforme o disposto no art. 109, inciso V, do CP, o referido prazo prescreve em 04 anos, sendo ainda que o menor de 21 anos na data do crime reduz-se pela metade (02 anos), nos termos do art. 115 do CPB, que é o caso do apelante José Maria das Chagas Souza.

Nesse sentido, sendo a sentença condenatória datada de 01 de dezembro de 2014, transcorreram muito mais de 04 (quatro) anos entre a sua publicação até a presente data,
devendo ser declarada extinta a sua punibilidade dos apelantes, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, V e 110, §1º e 115, todos do CPB, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03).

Pois bem. Pugna a defesa dos acusados, pela desclassificação para uso de entorpecente, e, por suas absolvições ante a insuficiência probatória do crime de tráfico. Além da minoração da dosimetria da pena, com aplicação do privilégio do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e posterior substituição das penas privativas de liberdade, para penas restritivas de direito.

Impende ressaltar que, quanto aos critérios entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, segundo o qual,
in verbis
:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida não indicam consumo próprio, as circunstâncias demonstram que os apelantes visavam tráfico. Em que pese os apelantes Antônio e Carlos terem negado a prática delituosa em juízo, todos os três já haviam confessado no inquérito policial. Ou seja, houve uma nítida contradição nos depoimentos, sem que estes tenham justificado o porquê na mudança das declarações. Ademais, as escusas oferecidas pelos réus em juízo não encontram eco nas provas dos autos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de dois tabletes e meio de maconha, pesando um total de 2,330 Kg (dois quilos e trezentos e trinta gramas).

Quanto a autoria delitiva os depoimentos testemunhais de policiais militares, em consonância, afirmam que os acusados estavam juntos desde o início da abordagem no ônibus e transportavam a droga apreendida, e ainda que tente a defesa fazer entender que droga encontrada não caracterizava tráfico, restou demonstrando que a quantidade e forma de acondicionamento evidenciam a traficância, motivo pelo qual inviável a tese de absolvição pela insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim, não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva dos apelantes.

Passo à análise da dosimetria da pena dos apelantes.

Na dosimetria de pena do apelante
Carlos Rafael Soares da Costa
,
o magistrado sopesou como desfavorável ao apelante, 03 (três) circunstâncias do art.59, do CP, quais sejam culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes, fixando a pena base em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de tráfico.
Senão vejamos
in verbis
:

“a.1) culpabilidade: o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos do material entorpecente que trazia consigo, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. (...)

a.6) circunstâncias dos crimes: grande quantidade de drogas 2.330g de maconha na forma de tijolos — na esteira do artigo 42 da Lei 11.343/06 sendo bastante desfavorável.

a.7) consequências dos crimes: a venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo muito grande, como a maconha, já que esta vem provocando o esfacelamento de famílias e de toda uma geração, corroendo o tecido social igualmente a um câncer instalada no organismo humano, de modo que a circunstância é desfavorável.”

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Pois bem. Sabe-se que a
culpabilidade
do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).
In casu,
se observa que a apelante não exacerbou o previsto para o tipo penal.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que a afirmação de que
“o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos do material entorpecente que trazia consigo, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
”, como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, ou seja, sua culpabilidade exacerbada.

Destarte, neutralizo a negativação do referente vetor.

Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que a negativação foi fundamentada de maneira idônea, com fundamento do art. 42 da Lei 11.343/06, em virtude da grande quantidade de drogas, 2.330g de maconha, na forma de tijolos. Logo, mantenho o vetor desfavorável ao apelante.

Já no que se refere às
consequências do crime
, cumpre-se esclarecer que o magistrado negativou o referido vetor, fundamentado no fato de que
“(...) a venda de entorpecentes é uma circunstância por demais prejudicial a toda sociedade, na medida em que referidas drogas têm um poder viciante e destrutivo muito grande”
. Diante disso, se observa nitidamente uma valoração equivocada pelo juízo
a quo
, já que a fundamentação é genérica, não condizendo com as efetivas consequências do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência das Cortes superiores:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. (...) 4. De acordo com a orientação desta Corte, as circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Na espécie, limitou-se o Magistrado a assinalar que as circunstâncias do crime não favoreciam o acusado. De efeito, não apreciou o sentenciante o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada ou outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. 5. Por derradeiro, insuficiente a motivar a exasperação da pena-base a afirmação de que as consequências do crime foram nefastas,

porquanto os elementos apresentados pelas instâncias ordinárias não transcendem o resultado típico, são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação da pena em abstrato do delito. Precedentes.
(...) STJ - HC: 467969 ES 2018/0230666-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)

Atenta a esta baliza legal, entendo que os fundamentos utilizados na sentença, não permitem a valoração negativa das consequências do crime. Os argumentos utilizados não são fundamentos idôneos à referida negativação. Nesse viés, o equívoco merece ser reparado, restando neutro tal vetor.

Sendo assim, restando 01 (uma) circunstância negativa em desfavor do apelante, readéquo a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante corretamente não identificou atenuantes, aplicando a agravante de reincidência, aumentando a pena em 1/6. Assim, resta a pena intermediária para o crime de tráfico em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06, aumentando em 1/6 a pena, bem como, entendeu ausente a causa de diminuição de pena, deixando de aplicar o privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, o que entendo escorreito, uma vez que o apelante não preenche os requisitos necessários para a concessão.

Portanto, para o crime de tráfico, aplico o aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva do apelante
Carlos Rafael Soares da Costa em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa.

Concernente a dosimetria de pena do apelante
José Maria das Chagas Souza
,
o magistrado sopesou como desfavorável ao apelante, as mesmas 03 (três) circunstâncias do art. 59, do CP, quais sejam culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes, com os mesmos fundamentos apontados alhures, fixando a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de tráfico.

Sendo assim, utilizo a mesma fundamentação acima exposta, neutralizo os vetores culpabilidade e consequências do crime, restando 01 (uma) circunstância negativa em desfavor do apelante, qual seja, circunstâncias do crime, em razão da quantidade da droga apreendida. Logo, readéquo a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante corretamente não identificou agravantes, aplicando a atenuante de confissão, diminuindo a pena em 1/6. Assim, resta a pena intermediária para o crime de tráfico em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06, aumentando 1/6 de pena, e, ausente causa de diminuição de pena, deixando de aplicar o privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, o que entendo escorreito, uma vez que o apelante não preenche os requisitos necessários para a concessão, já que se depreende dos autos que este se dedica à vida do crime, inclusive homicídio.

Portanto, para o crime de tráfico, aplico o aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva do apelante
José Maria das Chagas Souza

em 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 608 (seiscentos e oito) dias-multa
.

No que se refere a dosimetria de pena do apelante
Antônio de Souza Brito
,
o magistrado igualmente sopesou como desfavorável ao apelante, as 03 (três) circunstâncias do art. 59, do CP, quais sejam culpabilidade, circunstâncias e consequências dos crimes, com os mesmos fundamentos apontados alhures, fixando a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o delito de tráfico.

Sendo assim, utilizo a mesma fundamentação acima exposta, neutralizo os vetores culpabilidade e consequências do crime, restando 01 (uma) circunstância negativa em desfavor do apelante, qual seja, circunstâncias do crime, em razão da quantidade da droga apreendida. Assim, readéquo a pena-base para
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante corretamente não identificou atenuantes, aplicando a agravante de reincidência, aumentando a pena em 1/6. Assim, resta a pena intermediária para o crime de tráfico em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
.

No que tange à terceira fase, o d. juízo entendeu para o crime de tráfico, presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/06, aumentando 1/6 de pena, e, ausente causa de diminuição de pena, deixando de aplicar o privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, o que entendo escorreito, uma vez que o apelante não preenche os requisitos necessários para a concessão.

Portanto, para o crime de tráfico, aplico o aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva do apelante
Antônio de Souza Brito em

08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 851 (oitocentos e cinquenta e um) dias-multa
.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena, mantenho no
fechado
para os apelantes Antônio de Souza Brito e Carlos Rafael Soares da Costa, bem como, passo para o
semiaberto
para o apelante José Maria das Chagas Souza.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, em consonância com a parecer ministerial, para readequar a dosimetria da pena dos apelantes, conforme fundamentação alhures. E, de ofício, julgo extinta a punibilidade pela prescrição com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, permanecendo somente a condenação quanto ao crime de tráfico de drogas.

É como voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/07/2023